Tribunal: TJES
Processo: 5017954-59.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017954-59.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE GERALDO MIGUEL AMARAL registrado(a) civilmente como GERALDO MIGUEL AMARAL

APELADO: FRANCISCO CANDIDO AMARAL registrado(a) civilmente como FRANCISCO AMARAL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.

1 - Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal quando as razões da apelação atacam de forma objetiva e específica os fundamentos da sentença.
2 - A extinção do feito sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto não afasta a aplicação do princípio da causalidade na fixação das verbas sucumbenciais.
3 - Constatado que a parte ré deu causa à propositura da ação possessória, ainda que posteriormente tenha desocupado o imóvel, impõe-se sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.
4 - Aplicação do art. 85, §10, do CPC.
5 - Recurso conhecido e provido.

Vitória, 15 de junho de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Espólio de Geraldo Miguel Amaral contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra/ES, por meio da qual, nos autos da ação de reintegração de posse, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, e, ao final, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais, o apelante se volta contra a sentença sustentando, basicamente, que: (a) a sentença violou o princípio da não surpresa ao não oportunizar a juntada de documentos para comprovar a perda do objeto; (b) houve inobservância ao contraditório e à ampla defesa; (c) a decisão desconsiderou o princípio da causalidade, pois quem deu causa à demanda foi o apelado, que praticou esbulho possessório; (d) a extinção decorreu de fato superveniente regularmente informado ao juízo; e (e) a condenação às verbas sucumbenciais deve ser revertida em desfavor do apelado, conforme o art. 85, §10, do CPC.

Contrarrazões do apelado no ID
14652012
, suscitando preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, no mérito, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 16 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade

O apelado suscita a preliminar recursal, a pretexto de
“ausência de dialeticidae recursal - da ausência de comprovação da perda de objeto nos autos”.

Segundo o STJ,
“[...] O princípio da dialeticidade recursal exige que as razões do recurso confrontem, de forma específica e objetiva, os fundamentos da decisão recorrida.[...]”
(AREsp n. 2.855.462/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.).

Ocorre que as razões vertidas no recurso de apelação são, ao menos em tese, aptas a combater o desfecho atribuído à causa pela sentença recorrida, porquanto fundadas no vício de atividade pela violação ao princípio da não surpresa e ofensa ao contraditório, assim como pela malversação da aplicação do princípio da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais.

Diante de tais fundamentos,
rejeito a preliminar recursal
de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo apelado.

É como voto.

VOTO

Mérito Recursal

Tal como relatado, o apelante se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra/ES, por meio da qual, nos autos da ação de reintegração de posse, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, e, ao final, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O apelante sustenta para tanto que (a) a sentença violou o princípio da não surpresa ao não oportunizar a juntada de documentos para comprovar a perda do objeto; (b) houve inobservância ao contraditório e à ampla defesa; (c) a decisão desconsiderou o princípio da causalidade, pois quem deu causa à demanda foi o apelado, que praticou esbulho possessório; (d) a extinção decorreu de fato superveniente regularmente informado ao juízo; e (e) a condenação às verbas sucumbenciais deve ser revertida em desfavor do apelado, conforme o art. 85, §10, do CPC.

Pois bem. Como se sabe, dispõe o
§10, do art. 85, do CPC, que:
“Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

Aliás, o STJ proclama a orientação no sentido de que
“[...] Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. (REsp 1.655.705/SP, Rel Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, j. 27/4/2022).[...]”
(AREsp n. 2.894.762/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.)

Trazendo essa questão teórica para o caso vertente, constato que o magistrado de primeiro grau atribuiu o desfecho para a causa em dissonância com o entendimento invocado.

Afinal, ao que se vê dos autos, a parte autora ajuizou a ação de reintegração de posse de um imóvel residencial na data de 22.10.2020, obtendo liminar para a devida retomada do bem em 04.11.2020 que, por sua vez, foi mantida pelo TJES, conforme decisão monocrática proferida em 15.03.2022.

Vale ressaltar que na referida decisão monocrática proferida no âmbito deste Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento nº 5000410-42.2021.8.08.0000, este recurso perdeu o seu objeto justamente pela constatação de que a única resistência do apelado estava delimitada à devolução do imóvel até setembro de 2021, como pela informação da parte autora da desocupação do apelado, cujo esbulho já havia sido constatado pelas pretéritas decisões judiciais.

Logo, o advento de petição perante o juízo originário informando “
a perda do objeto da lide uma vez que o imóvel cuja posse encontra-se em esbulho já foi reintegrado ao autor”
(id 14652002), não tem o condão de afastar o reconhecimento de que foi o requerido (apelado) quem deu causa à propositura da ação de reintegração de posse e, portanto, deve suportar os ônus sucumbenciais.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou a ele provimento
para, reformando em parte a sentença, condenar o executado/apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva da cobrança, nos termos do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 19.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Presencial de 09/06/2026

Voto - Desembargador Eder Pontes da Silva

Acompanho o judicioso voto de relatoria.